Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704177-98.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar respostas aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator